Tribunal: TJMT
Processo: 0002888-94.2012.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002888-94.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MADEIREIRA SANTA EXPEDITA LTDA - ME - CNPJ: 04.498.216/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – INTIMAÇÃO IRREGULAR – MORA DO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Erros insanáveis no processamento da ação de base, seja porque a Secretaria da Vara não expediu o mandado de citação, como determinado pelo Juízo, seja pela ausência de intimação válida do arquivamento provisório, autorizam a cassação da sentença de extinção da ação.

2. Inteligência da Súmula 106 do E. STJ, no sentido de que a paralisação por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de MADEIREIRA SANTA EXPEDITA LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0002888-94.2012.811.0003
, que reconheceu a prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal, Súmula 314 do STJ e entendimento do STJ proferida nos autos do REsp nº 1.340.553, e extinguiu o feito, art. 487, inciso II, do CPC.

Alega que o processo foi arquivado nos termos do provimento nº 13/2013- CGJ, sem a devida intimação da fazenda.

O Apelante sustenta inocorrência da prescrição, ante a inexistência de inércia da Fazenda Pública, uma vez que houve violação aos requisitos previstos no artigo 40, da Lei nº 6.830/80.

Assim, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição, determinando o consequente prosseguimento da execução.

Ausente as contrarrazões recursais.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de MADEIREIRA SANTA EXPEDITA LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002888-94-.2012.811.0003, que reconheceu a prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal, Súmula 314 do STJ e entendimento do STJ proferida nos autos do REsp nº 1.340.553, e extinguiu o feito, art. 487, inciso II, do CPC

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 26.03.2012, a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos tributários, lançados na CDA nº 20121021, inscritos em 02.03.2012.

O despacho de citação foi proferido em 26.04.2012. (id. 62478538)

Em 17.05.2013 visto em correição – Aguardando expedição de documento. (id.26478539)

Em 16.09.2013, sem que houvesse expedição do mandado de citação, o processo foi arquivado provisoriamente, com fundamento no Provimento nº 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 62478540).

Sem a devida intimação do Estado de Mato Grosso sobre a decisão de arquivamento provisório dos autos, sobreveio sentença extintiva da ação, reconhecendo a prescrição intercorrente em razão do decurso de prazo de mais de cinco anos, 23.08.2019. (Id.62478541).

Assim, temos erros insanáveis no processamento da ação de base, seja porque a Secretaria da Vara não expediu o mandado de citação, seja pela ausência de intimação válida do arquivamento provisório, a autorizarem a cassação da sentença de extinção da ação.

O regular prosseguimento do processo não dependia de atuação da Fazenda Pública, pois estava pendente de cumprimento da decisão; e após, da efetiva intimação do arquivamento provisório, o que não ocorreu.

De fato, a Fazenda Pública não foi devidamente intimada da decisão que promoveu o arquivamento provisório da ação.

Nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/80, nas execuções fiscais a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública é obrigatória mediante vista ou remessa dos autos.

É certo que o instituto da prescrição se opera na falta do exercício de um direito em determinado espaço de tempo, sendo a inércia elemento essencial à sua configuração.

No entanto, no caso concreto, a inércia foi do Poder Judiciário.

Com efeito, a situação verificada no presente autos atrai a incidência da Súmula 106 do E. STJ, no sentido de que a paralisação por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição.

Nesse sentido já me manifestei, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS DEVEDORES – OMISSÃO DO JUDICIÁRIO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça. 2 – Recurso provido.” (TJ-MT - AI: 10013803420188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2019)

A propósito, julgado desta Câmara:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Nos casos em que a ausência da citação, ou demora da referida, é inerente à morosidade do Poder Judiciário, aplicar-se-á a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição.” (TJ-MT - APL: 00128001119998110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/05/2019)

Isto posto, o processo não ficou paralisado, não havendo que se falar em inércia da Fazenda Pública, ao contrário, verifica-se claramente erro de procedimento, que acarreta a nulidade da sentença.

De modo que procedente a queixa do Apelante, devendo ser afastada a prescrição intercorrente, cassando-se a sentença.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem com objetivo de dar regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021